Tribunal: TJMT
Processo: 1037324-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037324-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RITA CELIA SOTERO - CPF: 035.073.101-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE DOS SANTOS - CPF: 013.879.031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
RITA CELIA SOTERO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado, segundo o art. 99, § 2o, indeferi-lo apenas diante de elementos concretos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentação hábil (declaração de IR e extratos bancários), que revelam renda anual modesta e ausência de numerário para arcar com as custas estimadas do processo.

5. A decisão recorrida desconsiderou os elementos probatórios, empregando fundamentação padronizada e desvinculada da realidade concreta da parte, comprometendo o acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso co
nhecido e
provido.

Tese de julgamento:
"1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao juízo valorar os documentos apresentados. 2. Demonstrada por documentação idônea a limitação financeira da parte requerente, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
RITA CELIA SOTERO,
contra decisão proferida (ID. 209573185 autos de processo n. 1001723-42.2025.8.11.0046) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a decisão é genérica e desconsiderou os documentos comprobatórios juntados para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Aduz que exerce atividade de pequena produtora rural, sobrevivendo da venda de leite em propriedade de dimensões modestas e que sua atual situação financeira é delicada, estando inclusive sendo executada pela instituição financeira agravada.

Afirma que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem é padronizada, inadequada ao caso concreto e evidencia ausência de apreciação individualizada dos elementos dos autos. Destaca que a jurisprudência citada
refere-se
a situações de pessoas com elevado patrimônio, o que não condiz com sua realidade de vulnerabilidade social.

Defende que, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juízo o exame cuidadoso da documentação apresentada. Ressalta que a negativa do pedido compromete seu acesso à justiça, sobretudo diante da possibilidade de extinção do processo por ausência de preparo.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e reconhecer sua condição de hipossuficiência, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tutela recursal deferida no ID.
325365360.

Contrarrazões em ID.
330719852

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RITA CELIA SOTERO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
RITA CELIA SOTERO,
contra decisão proferida (ID. 209573185 autos de processo n. 1001723-42.2025.8.11.0046) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante alega que a decisão recorrida é genérica e não considerou os documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica. Sustenta que é pequena produtora rural, com renda proveniente da venda de leite, possuindo propriedade modesta e enfrentando dificuldades financeiras, inclusive com execução movida pela instituição agravada.

Argumenta que a fundamentação do juízo é padronizada, sem análise individualizada, e cita jurisprudência inadequada ao seu caso, pois refere-se a pessoas com elevado patrimônio. Invoca o art. 99, §3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural, exigindo exame atento da documentação.

Afirma que a negativa compromete seu acesso à justiça, podendo levar à extinção do processo por falta de preparo.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Quanto ao pedido liminar, é cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

No presente momento processual, em sede de cognição sumária e não exauriente, é possível reconhecer a presença dos requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada, à luz do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte requerente apresentou declaração de hipossuficiência e juntou aos autos documentação idônea que comprova seu estado econômico, consoante se verifica da sua declaração de Imposto de Renda onde é possível verificar que extraiu rendimento líquido anual para 2024 no importe total aproximado de R$ 22.000,00.

Além disso, juntou aos autos extratos das suas relações bancárias que demonstram a ausência de numeral para cobrir com as custas processuais que somam aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Igualmente, verifica-se presente o periculum in mora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no prazo legal poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, comprometendo, assim, o acesso efetivo à justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A parte requerente apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação idônea apta a comprovar sua condição econômica, conforme se depreende da declaração de Imposto de Renda (ID.
324295855)
juntada aos autos, na qual se verifica rendimento líquido anual, referente ao exercício de 2024, no montante aproximado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Ademais, acostou extratos bancários que evidenciam a inexistência de numerário suficiente para suportar as custas processuais, estimadas em cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), circunstância que reforça a alegação de insuficiência financeira.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da
apelante
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita formulado no primeiro grau de jurisdição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025